Tribunal: TJES
Processo: 5004021-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004021-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: BRAVA EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE CHEQUES FURTADOS. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de tutela antecipada antecedente, determinou a imediata retirada do nome da autora de cadastros de inadimplentes, em razão de apontamentos originados de cheques subtraídos e utilizados por terceiros.

2. A decisão agravada apoiou-se em boletins de ocorrência e comunicação formal do evento à instituição bancária, entendendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC e fixando astreintes de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prova documental mínima inviabiliza o
fumus boni iuris
necessário à manutenção da tutela de urgência; e (ii) saber se o valor diário das astreintes mostra-se excessivo, impondo-se a sua redução ou exclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A verossimilhança do direito da autora restou evidenciada por boletim de ocorrência e notificação bancária, documentos aptos a indicar o furto dos talonários e a utilização indevida dos cheques, satisfazendo o art. 300 do CPC.

5. Incumbia à instituição financeira comprovar a legitimidade dos títulos e a justa causa para a negativação; a ausência das vias dos cheques e de outros elementos impede a formação, ainda que sumária, de juízo favorável ao agravante.

6. A multa diária de R$ 5.000,00 atende aos parâmetros de adequação e suficiência previstos no art. 537 do CPC, considerada a capacidade econômica da instituição agravante; eventual revisão pode ser promovida
a posteriori
, caso o montante acumulado se torne exorbitante.
IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004021-61.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADA: BRAVA EMPREENDIMENTOS LTDA.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES nos autos da “Tutela Antecipada Antecedente” n.º 5053596-97.2024.8.08.0024, ajuizada por Brava Empreendimentos Ltda., por meio da qual foi deferida medida liminar determinando a exclusão da negativação da parte Agravada junto aos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência do apontamento oriundo de cheques supostamente furtados.

Conforme bem delineado no provimento jurisdicional impugnado, a documentação coligida pela parte autora – com destaque para os boletins de ocorrência e a notificação do evento danoso à casa bancária – confere robusta verossimilhança à tese de que os cheques ensejadores da negativação foram emitidos por terceiros de má-fé, na posse de talonários e documentos ilicitamente subtraídos.

De outra banda, o Agravante não logrou êxito em demonstrar, nesta fase prefacial da demanda, a plausibilidade de seu direito. Suas razões recursais cingem-se a transcrever informações extraídas unilateralmente de seus registros internos, as quais carecem de qualquer lastro probatório idôneo.

Ademais, importa destacar a ausência de peças essenciais nos autos de origem, como as cópias dos cheques devolvidos. Tal omissão impede a aferição, ainda que em cognição sumária, dos reais motivos que levaram à recusa de compensação pela alínea "conta encerrada" e, por conseguinte, à inscrição do nome da Agravada em cadastros de inadimplentes.

Assim, ausente o
fumus boni iuris
em favor do Agravante, consubstanciado em início de prova documental, resta inviabilizada, no presente momento, a concessão da medida de urgência recursal.

Saliente-se, ademais, que o aprofundamento da matéria fática e jurídica inovadora trazida pelo recorrente deve ser, primeiramente, submetido ao crivo do Juízo de primeiro grau, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – FALTA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONCEDER A BENESSE – DOCUMENTOS NOVOS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A juntada de qualquer documento novo, que possa alterar a realidade fática dos autos e até mesmo ensejar uma nova decisão, deverá ser apreciada primeiramente pelo magistrado singular, sendo vedado o seu exame diretamente pelo Tribunal, sob pena de caracterizar manifesta supressão de instância. 3. Recurso desprovido (TJES – Agravo de Instrumento n.º 5001333-68.2021.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, julgado em 15.06.2021).

Neste contexto, não se vislumbra qualquer eiva de ilegalidade ou teratologia no provimento jurisdicional guerreado que autorize sua suspensão nesta seara recursal, impondo-se, por conseguinte, a sua manutenção.

No que tange à alegada excessividade das astreintes, tampouco se afigura verossímil, nesta fase prefacial, a tese do Agravante. O montante arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se revela desproporcional, máxime quando ponderado o notório porte econômico da parte recorrente.

Entrementes, não se afigura justificável a pretensão de redução da multa diária, que sequer incidiu, a um patamar que a parte considere “razoável”, a fim de que possa deliberar se lhe é conveniente, ou não, descumprir a ordem judicial e arcar com o valor fixado, em verdadeiro desprestígio à autoridade do Poder Judiciário. Com efeito, a multa cominatória, nos termos do art. 537 do CPC, deve ser suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação e não pode ser irrisória a ponto de torná-la inócua.

Cumpre ter em mente que o pressuposto da tutela jurisdicional impositiva é a sua observância pela parte. A sanção processual somente passará a ter incidência na hipótese de recalcitrância de quem possui o dever de cumprir a ordem, ainda que dela irresignado.

De outra banda, a jurisprudência é pacífica ao admitir que, caso a multa processual atinja patamares exorbitantes, é lícito ao magistrado proceder à sua redução. Contudo, tal controle deve ser exercido
a posteriori
, ou seja, após verificado o descumprimento e a consolidação de um montante excessivo, e não como forma de chancela prévia ao desatendimento da decisão judicial, sob pena de desvirtuar a própria finalidade do instituto.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.